Tribunal: TJSP
Processo: 1098501-65.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Plano de saúde – Embora não se desconheça a possibilidade de reajuste dos planos de saúde por sinistralidade ou por variação dos custos médicos hospitalares, qualquer tipo de abusividade deve ser proibida, devendo haver clara demonstração dos critérios utilizados para majorar os preços das mensalidades, o que não ocorreu – Descabe a anulação da cláusula contratual – Incidência dos reajustes

Ementa:
Plano de saúde – Embora não se desconheça a possibilidade de reajuste dos planos de saúde por sinistralidade ou por variação dos custos médicos hospitalares, qualquer tipo de abusividade deve ser proibida, devendo haver clara demonstração dos critérios utilizados para majorar os preços das mensalidades, o que não ocorreu – Descabe a anulação da cláusula contratual – Incidência dos reajustes autorizados pela ANS para os planos individuais/familiares – Autor que faz jus à restituição dos valores pagos em excesso, observado o prazo prescricional trienal – Recurso provido em parte.